Tribunal: TJES
Processo: 5008210-78.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008210-78.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: FABIO FERRAZ VOLPATO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA.

VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS (R$ 20.000,00) E MORAIS (R$ 2.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5008210-78.2023.8.08.0024

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido: FABIO FERRAZ VOLPATO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7212607).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ilegitimidade passiva, aduzindo que a fraude foi perpetrada por terceiro;
b)
utilização indevida de máscara com número de telefone do Banco do Brasil (“golpe da falsa central de atendimentos”);
c)
inexistência de ato ilícito praticado;
d)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida e de terceiro;
e)
inexistência de prejuízos materiais e morais, passíveis de indenização. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque, em se tratando de cadeia de consumo, onde a responsabilidade se faz solidária, cabe ao consumidor escolher contra quem deseja litigar, podendo o banco recorrente, se eventualmente condenado, ajuizar ação regressiva.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida pelo banco recorrente.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do recorrente

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte recorrida, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Ao compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Ora, é sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Além do mais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Embora o entendimento firmado por este relator e pela própria E. 5ª Turma Recursal em situações análogas, com o reconhecimento de culpa concorrente entre consumidor e instituição bancária, entendo que a situação narrada nos autos possui peculiaridades para reconhecimento da responsabilidade objetiva e exclusiva do banco recorrente, uma vez que:
(i)
a parte recorrida recebeu ligação na qual o terceiro se identificou como sendo do suporte de atendimento do banco e
(ii)
os dados pessoais/cadastrais da parte recorrida foram indevidamente difundidos, possibilitando a atuação dos estelionatários, em prejuízo do consumidor, isto porque, de acordo com a narrativa autoral (constante, inclusive do BU colacionado no ID 7212563), o fraudador possuía os dados cadastrais do recorrido e tinha ciência da transferência realizada por este acerca dos pontos da livelo.

Ademais, é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes
.

Logo, é notória a responsabilidade exclusiva do banco recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL.GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

[...]

4. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza falha no serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3º do art. 14 do CDC. 5.
Contata-se que a fraude foi decorrente de ligação para a parte autora efetuada por terceiro que simulou ser funcionário do banco. Todavia, é de conhecimento que tais fraudes são frutíferas porque acompanhadas de informações pessoais, o que permite que a vítima acredite estar conversando com um funcionário do banco e adote os procedimentos solicitados. Ainda, relevante pontuar que a ciência acerca da existência de spoofing para alterar o número na chamada telefônica ultrapassa o conhecimento médio, sendo que poucas pessoas sabem da informação acerca de novas fraudes utilizando números que, supostamente, seriam da instituição financeira.
6
. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, sendo dever da instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio de plataforma digital, fornecer mecanismos seguros e adequada proteção ao sigilo das informações, o que ausente na situação em análise.

Relevante pontuar que a instituição financeira, que detém ciência das fraudes diárias praticadas em face dos seus correntistas, poderia adotar procedimentos de segurança que impediriam o sucesso da fraude.
7.
No caso, depreende-se da narrativa e do boletim de ocorrência (Id 151417323) que a autora recebeu ligação supostamente da central de atendimento da ré, inclusive com o mesmo número, além de confirmar dados cadastrais da autora.

[...]

9. Com efeito, ficou evidenciada a falha da instituição financeira ao permitir que criminosos tivessem acesso aos dados pessoais e sigilosos do consumidor, o que ofereceu a segurança necessária à autora para realizar o procedimento no aplicativo sob a orientação do suposto preposto do recorrente. De modo que, na espécie, a simples atuação do fraudador, por si só, não foi capaz de afastar a responsabilidade do banco, configurando caso de fortuito interno inerente ao risco da atividade.
Precedente: (Acórdão 1682118, 07100127620228070006, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023.) 10. Em conclusão, deve a autora ser ressarcida integralmente pelos débitos em sua conta vindicados na presente demanda. 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 12. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre a condenação. 13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

(TJDFT,
Acórdão 1742998
, 07027357220238070006, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau em relação à condenação do banco recorrente a restituir à parte recorrida a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos materiais
.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 2.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)